Tribunal: TJDFT
Processo: 0091311-88.2009.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0091311-88.2009.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARIA DO SOCORRO SALES, FRANCISCA DE PAULA CAMARA PEREIRA RIBEIRO, MARIA CRISTINA SOUZA, HUMBERTO DE SOUZA, PETERSON DE SOUZA, OLEGARIO VIEIRA DESPACHO À Secretaria para providenciar o levantamento da causa de sobrestamento – Temas nos 265, 284 e 285/STF (id. 68180261). A r. sentença, proferida em 15/2/2012, julgou parcialmente procedente o pedido inicial (id. 9067898), nos seguintes termos: “Maria do Socorro Sales, Francisca de Paula Câmara, Maria Cristina Souza, por si e na qualidade de meeira do espólio de Alberto Deículo de Souza, Humberto de Souza e Olegário Vieira promoveram ação contra o Banco do Brasil S/A, pleiteando a recomposição das diferenças relativas aos índices de correção monetária (expurgos inflacionários) aplicados aos rendimentos das contas-poupança vinculadas ao PIS/PASEP, no período de janeiro de 1989 a julho de 1995. [...] Ante o exposto, e atento ao princípio da congruência - art. 460 do CPC -, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o réu a atualizar os rendimentos do PIS/PASEP dos autores (vide fls. 20/59) de acordo com o IPC - Índice de Preços ao Consumidor, nos seguintes períodos e índices: a) 84,32% (março/90; b) 21,87% (fevereiro/91), descontando-se os índices anteriormente aplicados, com a projeção dos índices expurgados desde março de 1989. Às diferenças obtidas serão acrescidos juros remuneratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) mês a mês, desde a data em que devidos, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença. [...].” (grifos nossos). Embora o processo tenha ficado suspenso desde então, sob o fundamento de que o pedido versava sobre diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, por alegados expurgos inflacionários, Temas nos 265, 284 e 285/STF, consta da presente demanda a pretensão de recomposição dos saldos das contas vinculadas ao Pasep, que é regido por legislação específica, portanto, situação distinta da controvérsia instaurada perante o STF. A propósito, no Tema no 1.150/STJ (REsps 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF) foi fixada a seguinte tese jurídica: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. [...] LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA [...] 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. [...] TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; [...]. [...] CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023, grifos nossos). Assim, diante da pretensão autoral de recomposição dos saldos das contas vinculadas ao Pasep em razão de diferenças relativas aos índices de correção monetária (expurgos inflacionários), não de indenização por má gestão por parte do Banco-réu dos recursos depositados no Fundo, e do fato de que a apelação e as contrarrazões foram apresentadas em 2012 (ids. 9067903 e 9067933), intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A delimitada no Tema no 1.150/STJ, no prazo de 15 dias. Após, retorne o processo concluso para relatar. Brasília - DF, 7 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora